Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Suicídio de detento. Responsabilidade civil objetiva. excludente. culpa exclusiva da vítima.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que reconheceu a ausência de responsabilidade do Estado em indenizar por suicídio de detento.
II. Questão em discussão
2. Análise se há excludente de responsabilidade estatal por morte de detento.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento é objetiva, conforme o Tem 592, do STF, e adota-se a teoria do risco administrativo.
4. É possível o reconhecimento de excludente de responsabilidade Estatal, em caso de suicídio de detento, quando for constatada a culpa exclusiva da vítima.
5. Havendo atenção física e psíquica durante a custódia, ausência de indicativo de propensão ao suicídio, bem como o uso de enxoval comum para a fatalidade, afasta-se a responsabilidade civil do Estado.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, XLIX, da CF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016; TJDFT, Acórdão 1639889, 0708553-37.2021.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.